Tribunal: TJBA
Processo: 8014591-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014591-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO Advogado(s): WILTON MADSON ANDRADA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO PORTAL DO ATLANTICO Advogado(s):GUSTAVO AMORIM DE LACERDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. CITAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL DA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CPC/1973. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 9º E 10 DO CPC. DEVER DE MANIFESTAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO DE CUSTAS. INDEPENDÊNCIA DE PRAZOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do réu em ação de reintegração de posse, após certificar que o mesmo não apresentou contestação no prazo legal de 15 dias. O agravante alega nulidade da citação, argumentando que o mandado inicial restringia-se à audiência de justificação e que a pendência de regularização do valor da causa e custas impediria o curso do prazo defensivo. A decisão recorrida baseou-se no fato de o mandado de citação conter advertência expressa sobre o prazo após a decisão liminar e na efetiva intimação do indeferimento da tutela de urgência em 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada para audiência de justificação, acompanhada de advertência sobre o prazo para contestar após a decisão liminar, é válida para fins de contagem de revelia; e (ii) saber se a pendência de regularização de custas processuais ou valor da causa suspende o ônus do réu de apresentar sua peça defensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é o ato que integra o réu à relação processual, tornando-o ciente da existência do processo e apto a exercer seus ônus e deveres, conforme o art. 238 do CPC. 4. No caso dos autos, o mandado de citação (ID 221793957 da ação condutora) expedido em desfavor do ora agravante continha advertência expressa e inequívoca de que o prazo de 15 dias para oferecer contestação começaria a fluir a partir da intimação da decisão que deferisse ou indeferisse a tutela de urgência (liminar). 5. Sob a égide do CPC/1973, aplicável ao momento da intimação da liminar, o prazo para contestar contava-se da intimação do despacho que deferisse ou não a medida liminar (art. 930, parágrafo único), rito que foi devidamente observado no caso concreto. 6. Não se configura "decisão surpresa" (art. 9º e 10 do CPC) a decretação de revelia, pois esta é efeito jurídico automático e previsível do descumprimento de um ônus processual conhecido pela parte. 7. A obrigação do autor quanto ao pagamento de custas é independente do dever de contestar do réu; eventuais nulidades por falta de pressupostos processuais devem ser arguidas em preliminar de contestação e não autorizam a inércia do demandado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 238, 290 e 344; CPC/1973, art. 930, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.12.2022; TJBA, APL nº 0508665-91.2017.8.05.0080, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014591-05.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CARLOS AUGUSTO PEIXOTO e, como agravado(a), CONDOMINIO PORTAL DO ATLANTICO Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA